Tribunal: TJBA
Processo: 8035670-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035670-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: JOAO MARCOS SOUZA SILVA TOMAZ MARTINS

Advogado(s)
:
EVANDRO BATISTA DOS SANTOS

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE MATRÍCULA. MANUTENÇÃO DO ESTUDANTE EM DISCIPLINAS DO CURSO DE MEDICINA. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO DISCENTE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENESUP – CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA, nos autos de tutela de urgência antecedente ajuizada por JOÃO MARCOS SOUZA SILVA TOMAZ MARTINS. A decisão agravada deferiu liminar para assegurar a reintegração do agravado às disciplinas do quinto semestre do curso de Medicina, concomitantemente às matérias pendentes do ciclo básico, diante do cancelamento unilateral de sua matrícula após meses de frequência em aulas, avaliações e estágios.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em saber se deve ser mantida a medida liminar que garantiu a permanência do estudante no quinto semestre, em razão da alegação de matrícula irregular decorrente de falha sistêmica da instituição de ensino e suposta má-fé do discente.

III. Razões de decidir
3. A matrícula no quinto semestre foi efetivada com anuência da instituição, que incluiu o aluno no sistema acadêmico e permitiu sua participação em atividades curriculares por cerca de quatro meses, com pagamento regular das mensalidades.
4. A conduta da instituição gerou legítima confiança no estudante, afastando a possibilidade de responsabilização exclusiva do discente por eventual falha administrativa.
5. A alegação de erro sistêmico não foi comprovada, inexistindo elementos técnicos ou documentais que sustentem a versão da agravante.
6. A exclusão do estudante neste momento processual acarretaria grave prejuízo acadêmico, configurando risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
7. Questões relativas à má-fé do aluno ou à falha administrativa demandam dilação probatória, incompatível com a cognição sumária do presente recurso.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A instituição de ensino que matricula e mantém o estudante em disciplinas de curso superior por período considerável, com frequência regular e pagamento de mensalidades, gera legítima expectativa de continuidade do vínculo acadêmico. 2. Eventuais falhas administrativas ou operacionais não podem ser imputadas exclusivamente ao discente, devendo prevalecer a manutenção provisória da situação até exame definitivo do mérito.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8035670-74.2025.8.05.0000
, em que figura como parte agravante
CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA e,
como parte agravada, o
JOÃO MARCOS SOUZA SILVA TOMAZ MARTINS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador (a) de Justiça